Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3o, I, CPC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO (ART. 921, III, CPC). SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE 10/06/2020 E 30/10/2020. PANDEMIA. PROJEÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA.
1. O caso cuida de execução fundamentada em contrato de locação firmado entre as partes. A pretensão executiva prescreve em três anos, conforme expressamente previsto no artigo 206, §3o, I, do Código de Processo Civil.
2. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo.
3. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/2020, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve a suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020.
4. Todavia, mesmo que se considerasse a data da projeção da prescrição, ainda se verifica a incidência do fenômeno prescricional no caso sob exame, não se mostrando útil e adequado determinar-se o retorno da lide à origem para que seja novamente reconhecida a prescrição após a incidência do prazo de suspensão decorrente do art. 3o, da Lei n. 14.010/20, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia e da razoável duração do processo.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.